Tribunal: TCU
Processo: 000.478/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 004925/2023-11, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior: Developing multifunctional surfaces of graphene-based composites showing passive antifouling and antimicrobial properties and permitting electrica. (no da TCE no sistema: 956/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2550/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Felipe Macul Perez, inicialmente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 205247/2014-8 , firmado entre o CNPq e o responsável, o qual possuiu como objeto o instrumento descrito como "Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior: Developing multifunctional surfaces of graphene-based composites showing passive antifouling and antimicrobial properties and permitting electrica" (peça 13). Considerando que, no Relatório de TCE (peça 49), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 402.401,20, imputando-se a responsabilidade a Felipe Macul Perez, na condição de beneficiário; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU (peça 75); considerando que, na fase interna, o responsável não apresentou justificativas suficientes para elidir a irregularidade e não recolheu o montante devido aos cofres da Coordenação de Gestão Orçamentária e Financeira do CNPq - MCT, o que resultou em presunção de dano ao erário; considerando, por outro lado, que a maior parte dos documentos de prestação de contas foi apresentada pelo responsável após a instauração desta TCE, remanescendo apenas a omissão atinente à apresentação do comprovante de permanência no país por período não inferior ao da bolsa de estudos; considerando que o responsável fez proposta de novação, ainda pendente de análise pelo CNPq, bem como as seguintes informações trazidas pela unidade instrutora (peça 68): "42. Por intermédio do Ofício 19389/2024/PRE, o CNPq apresentou os esclarecimentos acerca de cada um dos questionamentos efetuados pelo TCU. 43. No que tange ao pronunciamento conclusivo quanto à suficiência dos documentos de prestação de contas apresentados por Felipe Macul Perez para a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais disponibilizados ao beneficiário (item "a.1" da diligência), o CNPq esclareceu que: O arquivo (SEI/CNPq n.o 1738992) apresenta os documentos: relatório técnico final, bilhete de retorno ao Brasil e diploma de conclusão de curso. Esses documentos são suficientes para a comprovação da boa e regular aplicação dos critérios para cumprimento das normas do CNPq no que se refere à obtenção do título e retorno ao Brasil. (peça 63, p. 1, grifamos) 44. Com relação à análise, e respectivo pronunciamento conclusivo, sobre o pedido de novação apresentado por Felipe Macul Perez com relação ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 205247/2014-8 (item "a.2"), a entidade repassadora informou o seguinte: O processo de novação vem seguindo os trâmites internos do CNPq, já tendo o projeto sido analisado por especialistas da mesma área de formação do ex-bolsista (SEI/CNPq n.o 1880953), tido a manifestação positiva da Procuradoria Federal (SEI/CNPq n.o 1995706) e aprovado pela Diretoria Executiva (SEI/CNPq n.o 2059619). Neste momento, procedem-se os trâmites para assinatura do Termo de Novação (SEI/CNPq n.o 2069920). (peça 63, p. 1) 45. No que diz respeito à informação sobre qual seria o novo prazo, no caso de deferimento do pedido de novação, para que o bolsista cumpra as novas obrigações por ele assumidas (item "a.3"), o CNPq explicou que "o período de concessão de prazo corresponde à diferença entre o tempo de bolsa concedido no exterior e o período de permanência no Brasil após o encerramento do financiamento. Corresponderá a 36 meses" (peça 63, p. 2, grifamos). 46. Quanto aos demais itens da diligência (itens "a.4" e "a.5"), a entidade elucidou que o bilhete de retorno ao Brasil apresentado pelo beneficiário está em conformidade com o exigido na norma. Insta ressaltar que remanesce a irregularidade relacionada à não comprovação do período de interstício. Sobre esse aspecto, a área técnica competente do CNPq acrescentou que "a situação do exbolsista se regularizará após o encerramento do projeto de novação, tendo ele cumprido as obrigações acordadas" (peça 63, p. 2) "; considerando que, em suma, a proposta de novação apresentada por Felipe Macul Perez está passando por procedimentos finais para seu deferimento e formalização, bem como que, após o cumprimento de todas as obrigações acordadas no projeto de novação, a situação do ex-bolsista poderá ser considerada regular, de acordo com o CNPq; considerando que, em face desse cenário, a unidade propôs que "esta TCE seja sobrestada até que ocorra a total implementação das medidas constantes da proposta de novação a ser formalizada ou até que o proponente, Felipe Macul Perez, deixe de cumprir os termos por ele próprio alvitrados no referido instrumento" (peça 75); considerando que a proposta contou com o aval do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) (peça 78); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos artigos 10, § 1°, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 201, § 1o, do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) sobrestar o julgamento desta TCE até que sejam integralmente cumpridas as obrigações consignadas no termo de novação que está sendo firmado entre o ex-bolsista, Felipe Macul Perez, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), referente ao Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 205247/2014-8 , ou até que seja, eventualmente, constatado o descumprimento do aduzido instrumento por parte do proponente; b) alertar ao responsável que a falta de comprovação da implementação das medidas e obrigações previstas no referido termo de novação acarretará a imediata retomada do julgamento do mérito desta Tomada de Contas Especial; c) dar ciência ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) acerca da necessidade de informar ao Tribunal, ao final do prazo que vier a ser estabelecido no âmbito do termo de novação, sobre sua efetiva e integral implementação ou, a qualquer momento, quanto ao inadimplemento do instrumento por parte do responsável; e d) comunicar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável sobre esta deliberação. 1. PROCESSO TC- Processo 000.478/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Felipe Macul Perez (XXX.057.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.